Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754165-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA BANDEIRA CHAVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0716893-33.2022.8.07.0018, que não acolheu a alegação de excesso de execução e rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. In verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MÔNICA BANDEIRA CHAVES, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 157179757). A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 160012085. A decisão de ID 161492262 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 168482475. A autora concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 170296921), mas o réu discordou deles (ID 174791409). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já o autor afirmou que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. A decisão de ID 161492262 apreciou as preliminares e fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, que foram apresentados no ID 168482475. O réu informou não concordar com os cálculos, todavia não esclareceu os motivos para tanto. Diante da ausência de argumentos para a sua irresignação quanto aos cálculos apresentados, e tendo em vista ainda que estes seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 161492262, devem ser estes homologados. A autora requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 21.660,95 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 20.070,50 (vinte mil e setenta reais e cinquenta centavos), conforme planilha de ID 157179758. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 151480058. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 168482475, para fixar o valor principal devido em R$ 22.128,38 (vinte e dois mil, cento e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuaisem favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 151480058. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) “embora a d. Contadoria tenha informado que aplicou em seus cálculos IPCA-e, juros de 1% a.m. e 0,5% a.m., juros da poupança e SELIC, os percentuais e fatores utilizados por ela foram superiores àqueles apurados”; b) “a d. Contadoria (...) conjuga todos os percentuais, sem demonstrar individualmente o fator de cada um, sendo o montante calculado maior que o montante encontrado pela executada”; c) “por sua vez, no cálculo do DF houve a separação da incidência da SELIC em relação à correção e juros realizados anteriormente. Assim, a SELIC foi aplicada em face do valor ‘apenas’ corrigido, evitando a incidência de juros sobre juros”; d) “já no cálculo do juízo a SELIC é aplicada sobre o total com os juros anteriores, o que acaba ensejando a incidência de juros sobre juros”; e) “a incidência de juros sobre juros é vedada pela Súmula 121 do STF, pelo art. 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pelo artigo 884 do Código Civil”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0004281-40.1994.8.07.0001 (antigo processo n. 39.376/94), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos representados ao pagamento de reajuste dos vencimentos no percentual de 84,32%, limitado, todavia, ao período de 19/04/1990 até 23/07/1990. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível é a adequação da metodologia de cálculo para fixação do quantum debeatur, sobretudo em relação à correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos homologados pelo juízo de origem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Considerando as evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de conceder o efeito suspensivo ao recurso. Em relação aos índices de correção monetária aplicáveis à obrigação, cabe breve retrospectiva jurisprudencial sobre a questão, considerando as diversas teses fixadas em precedentes e temas repetitivos nos últimos anos. A correção monetária dos débitos é matéria que atrai uma gama de desafios, pois busca manter o poder de compra do capital no decorrer do tempo. Além disso, destaca-se que a matéria da correção monetária muitas vezes é tratada normativamente em conjunto com os juros de mora, embora sejam institutos diversos. Em relação às obrigações provenientes de condenações judiciais, uma pluralidade de normas definiu índices diferentes a cada período, como bem sintetizado no Manual de Cálculos da Justiça Federal, destacando-se a aplicação legal de mais de oito índices de correção monetária diferentes desde 1986. Tais índices adquiriram especial relevância após a publicação da Emenda Constitucional n. 62/2009, que modificou o regime de pagamento de precatórios, determinando em essência que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores de requisitórios, independentemente de sua natureza, seria realizada pelos índices da caderneta de poupança. No mesmo sentido, reproduzindo o conteúdo da Emenda Constitucional, a Lei n. 11.960/2009, que modificou o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, definiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Ressalta-se que a remuneração básica citada correspondia à TRD (posteriormente substituída pela TR), enquanto os juros da poupança seriam de 0,5% ao mês. Pois bem. Essas alterações normativas foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. No julgamento dessas ações o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, determinando que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. Isso porque a correção monetária da poupança seria incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão, enquanto os juros da poupança seriam menores que os juros exigidos pela Fazenda em favor do Estado, vulnerando o princípio constitucional da isonomia. Por consequência, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09, incorreu nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento (ADI 4357, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014). Importante notar que a inconstitucionalidade declarada nas ADIs 4.357 e 4.425 estava limitada apenas aos débitos tributários. Ainda, em questão de ordem e nos embargos declaratórios nas ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos da decisão entre 2009 e 2015, e definiu que o índice de correção monetária a ser utilizado em substituição aos índices da poupança seria o IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015; ADI 4357 QO-ED-segundos, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018). Posteriormente, a questão dos índices de juros de mora e correção monetária em condenações não tributárias da Fazenda foi submetido a julgamento pela Suprema Corte. Julgando o RExt 870.947/SE e definindo tese vinculante no Tema de Repercussão Geral 810, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, enquanto a utilização da correção monetária aplicável à poupança (TR) seria inconstitucional (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Considerando o complexo conjunto jurisprudencial de precedentes e a pluralidade de interpretações com potencial de causar decisões divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diversas decisões do STF: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.) Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). Esclarecido o arcabouço normativo que trata dos índices de juros de mora e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública, passamos à análise da metodologia de cálculo a ser utilizada nesses casos. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18/1o/2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. No caso concreto, verifica-se que estão no processo três cálculos diferentes, com três metodologias diversas, e resultados diversos. Nos cálculos da parte autora (id 141393963 da origem), o responsável informa que utilizou índices compatíveis com os parâmetros legais (ORTN / OTN / BTN / INPC / URV / IPC-r / INPC / IPCAE / SELIC). Entretanto, os percentuais utilizados nos cálculos são diferentes daqueles informados no supracitado Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Enquanto a parte autora utiliza os percentuais de 0,155590, 0,110607, 0,110133 e 0,104510 nas parcelas referentes a abril, maio, junho e julho de 1990, respectivamente, o manual de cálculos indica que os percentuais corretos seriam de 0,1482893160, 0,1024097487, 0,0949381187 e 0,0866619066. Já nos cálculos da contadoria (id 168482475 da origem), há indicação de índices compatíveis com os legais (BTN, INPC, URV, IPC-r, INPC e IPCA-E), mas não há informação sobre os percentuais utilizados mês a mês. Entretanto, utilizando-se os índices do Manual de Cálculos, é encontrado outro valor de soma dos valores corrigidos monetariamente. Por fim, nos cálculos da parte ré após a manifestação da contadoria judicial (id 157179758 da origem), o responsável indicou índices compatíveis com os legais (“Calculado pela evolução dos índices do IPCA-E e Justiça Federal até Novembro/2021 e a partir de Dezembro/2021 incidência uma única vez da Taxa Selic”), e os mesmos coeficientes indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Dessa forma, há probabilidade de provimento do recurso, constatando-se que os cálculos da parte ré são os que mais se adaptam à metodologia e percentuais padronizados normativamente. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é demonstrado pelo fato de que a continuidade do processo poderia levar elaboração de cálculos com parâmetros ainda controvertidos, trazendo despesas processuais desnecessárias, além de não produzir resultados processuais efetivos. Demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. Suspensa a ordem de expedição de precatório e RPV até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator